Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO MAMÁRIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A indicação do tratamento adequado para determinadas enfermidades é conferida, por lei, ao profissional médico que, após a análise do quadro clínico da debilidade, prescreverá a terapêutica que melhor atenda ao paciente, o que deve ser levado em consideração especialmente quando os tratamentos anteriores não tiveram êxito, como no caso dos autos.

2. Sob essa ótica, resta evidente a possibilidade de limitação das doenças e enfermidades a serem cobertas pelo plano de saúde. O mesmo, todavia, não pode ser dito com relação ao tratamento adequado para determinadas enfermidades, por se tratar de atribuição do profissional da saúde. Repita-se, a indicação de cirurgia para redução das mamas foi feita por dois médicos da rede de atendimento da própria agravante.

3. Fato posterior consistente na rescisão dos contratos com unidades hospitalares e profissionais conveniados não altera a necessidade do procedimento cirúrgico.

4. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.